Tribunal: TJSP
Processo: 2121056-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121056-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON LUIS DA SILVA
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121056-68.2020.8.26.0000 -Voto no 44141
2
VOTO no: 44.141
HABEAS CORPUS no: 2121056-68.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Maria Cecília Remoli de Souza Lopes
PACIENTE: Anderson Luiz da Silva Reis
COMARCA: Bauru
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensora Pública Maria Cecília Remoli de Souza em favor de ANDERSON LUÍS DA
SILVA REIS ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal
constrangimento, porque teve indeferido pedido de prisão domiciliar, formulado com base
na atual pandemia mundial (fls. 1/24 e documentos fls. 25/82).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a situação excepcional
vivenciada no Brasil, decorrente da rápida propagação da doença denominada “COVID
19”, impondo aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da doença nas unidades prisionais, como a antecipação da progressão ao regime aberto na
modalidade de prisão domiciliar, conforme orientação da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça bem como o Provimento no 2545/2020 do Conselho Superior
da Magistratura, especialmente no caso do paciente que é portador de hipertensão arterial
sistêmica (fl. 42 e fl. 70), circunstância que o coloca no grupo de risco vulnerável para a tal
doença; e (ii) as unidades prisionais do sistema carcerário brasileiro que além de abrigar
detentos muito acima de suas capacidades, possuem instalações físicas e estruturais
precárias, sem condições mínimas de saúde e higiene, o que propicia a disseminação da
doença, inviabilizando a permanência não só do paciente como dos demais presos nesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121056-68.2020.8.26.0000 -Voto no 44141
3
locais.
Requer, com a presente impetração, a substituição da pena privativa
de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, concedendo-se em sede
de liminar, o direito de o paciente aguardar solta o julgamento do mérito do writ,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 87/89), foram dispensadas as informações
do r. Juízo apontado como coator e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pela denegação da ordem (fls. 93/95).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
deduzidos
nas
razões
de
inconformismo, o caso é de denegação da ordem.
Infere-se dos autos, que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico, com
vencimento previsto para 9/4/2025., e que ele é portador de hipertensão arterial sistêmica
(fl. 20).
Pois bem, a despeito do entendimento contrário do il. impetrante,
não se colhe em princípio ilegalidade na r. decisão impugnada (fls. 80//82), eis que a
Defesa do paciente não comprovou a extrema necessidade da medida, não sendo noticiado
qualquer caso de detento em cumprimento de pena com suspeita ou confirmação da
COVID-19 na unidade prisional em que ele se encontra recolhido, encontrando-se em
tratamento clínico e dessa maneira não se enquadrando nas hipóteses do art. 117 da Lei de
Execução Penal.
Não é muito assinalar que a despeito da atual pandemia, a
Recomendação CNJ no 62/2020, e a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio do colendo
Supremo
Tribunal
Federal
proferida
na
ADPF
347
TPI/DF
não
garantem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121056-68.2020.8.26.0000 -Voto no 44141
4
indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida
pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois
não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do
citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o “coronavírus', o tratamento adequado.
Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual
pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar o
rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do aberto
e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção especial por
estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo “corona vírus”, tem-se
que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a concessão do benefício depende de
pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais sejam: a) comprovação inequívoca de se
encaixar no risco do Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que no estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que
a sociedade está inserida”.
E no caso concreto, não houve demonstração inequívoca de que o
paciente tivesse preenchido os citados pressupostos imprescindíveis para a flexibilização
da norma.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator